Tribunal: STF
Processo: AI 113900
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
O PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 153, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO,
NÃO TEM APLICAÇÃO EM TEMA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTROVERSIA DIRIMIDA COM BASE SUFICIENTE NA PROVA E NA
INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINARIA, SEM ALCAR O NIVEL CONSTITUCIONAL
QUE LHE ATRIBUI O AGRAVANTE PARA ENQUADRAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NA HIPÓTESE PREVISTA PELO ART. 325, I, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL.